Tribunal: TJMT
Processo: 0005765-59.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005765-59.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX AIRES VIEIRA - CPF: 053.912.551-20 (APELANTE), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Nonato de Oliveira (VÍTIMA), JOSE NONATO DE OLIVEIRA - CPF: 568.527.971-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERTMITIDO –
1) ABSOLVIÇÃO
– ART. 147, CP – IMPROCEDÊNCIA –
PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
–
2) REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES DOS DELITOS
– IMPERTINÊNCIA – APELANTE COM ANTECEDENTES CRIMINAIS (ART. 59, CP) –
3) COMPENSAÇÃO

INTEGRAL
- REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDENCIA PREPONDERANTE – SENTENÇA MANTIDA INTACTA – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Diante da inverossimilhança da versão fática isolada trazida pelo acusado, em cotejo com a coesão e credibilidade das palavras da vítima, corroboradas pelos testemunhos dos policiais, não há que se falar em insuficiência probatória, estando de ameaça devidamente comprovada nos autos. Com efeito, o crime de ameaça pode se configurar pelo comportamento verbal e/ou gestual do acusado que se mostre hábil a incutir relevante temor na vítima.

2 - A presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu (antecedentes criminais) autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3 - Sendo o réu multirreincidente, inviável se promover a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
ALEX AIRES VIEIRA,

contra sentença anexada sob o Id. 75283513 – ff. 318/321, em que foi condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
e
4 meses e 20 dias
de
detenção
, em regime
fechado
, bem como pagamento de
20 dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 147,
caput
(Ameaça),
art. 180
(Receptação),
CP
, e
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
(
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Em razões recursais, a Defesa pugna que o apelante seja
absolvido
do crime de
ameaça
, com fundamento no artigo 386, VII, CPP ou, ao menos, que sejam reduzidas ao
mínimo legal as penas basilares
de cada um dos delitos e, também,
compensadas
de forma
integral
, a agravante de
reincidência
com a atenuante de
confissão
espontânea (Id. 75283513).

As contrarrazões em tempo foram apresentadas, pugnando o
parquet
pelo
desprovimento
do recurso (Id. 83628990
); igualmente a d. PGJ
,
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id.
88867967):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, e art. 180, ambos do CP, e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003. 1. Pretende-se, inicialmente, a absolvição do apelante do crime de ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação pautada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual penal. Condenação devida. 2. Subsidiariamente, pugna pela retificação da dosimetria penal, com a redução da pena-base, argumentando-a desproporcional. Na segunda fase do cálculo penal, pugna pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. IMPOSSIBILIDADE. Sentença devidamente fundamentada, exasperação da pena subsidiada pelo contexto dos autos. Recorrente multirreincidente. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Discricionariedade motivada do julgador. Parecer pelo DESPROVIMENTO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021